Tribunal: TJPA
Processo: 0009205-76.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009205-26.2011.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DA SUSIPE-PA

APELADO: LOURIVAL EVANGELISTA DE PAULA PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS RESCISÓRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DIVERSO DA CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO NCPC. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Impende consignar que a parte autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança pretendendo a condenação da SUSIPE ao pagamento de FGTS de todo o período trabalhado, correspondente a 11/11/1990 a 21/06/2010, indenização por danos morais, além de verbas trabalhistas como
décimo terceiro salário, FGTS sobre o décimo terceiro salário, multa de 40% sobre o FGTS, recolhimento de INSS, acrescido de juros e correção monetária, conforme narrado na exordial de Num. 2037427.

II-

Após regular instrução do processo, foi prolatada sentença (Num. 2037446), a qual consignou informações dissociadas das narradas na petição inicial, tais como período de trabalho diverso; função exercida equivocada; menção indevida da SESPA na lide ao invés da SUSIPE.

III-

Com efeito, a sentença apelada violou o princípio da congruência previsto no art. 492, do NCPC, na medida em que decidiu causa diversa daquilo que havia sido requerido na inicial.

IV-

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido face o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à vara de origem e regular processamento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará e
REMESSA NECESSÁRIA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém,
que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Lourival Evangelista de Paula Paz, julgou parcialmente procedente a demanda.

Historiando os fatos, Lourival Evangelista de Paula Paz ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu de agente penitenciário, durante o período de 11/11/1990 a 21/06/2010, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período laborado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS de todo período trabalhado, acrescido de verbas de
indenização por danos morais, além de verbas trabalhistas como
décimo terceiro salário, FGTS sobre o décimo terceiro salário, multa de 40% sobre o FGTS, recolhimento de INSS, acrescido de juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (Num. 2037446, pág. 1-7), que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Tampouco faz jus a Autora às verbas salariais pleiteadas, uma vez que os documentos acostados às fls. 184 (documento não impugnado pela parte autora) comprovam o pagamento do décimo terceiro proporcional e a contribuição que incide sobre ele.

Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenado o réu ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, tudo devidamente corrigido e atualizado pelo ar. 1" - F, da Lei n*^ 9.494, a partir da data em que deveriam ter sido pagos à Autora os depósitos do FGTS, a serem apurados em liquidação.

No mais, tendo em vista que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea g, da Lei n° 5.738/1993, deixo de condená-los em despesas custas processuais e honorários.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 20, §§ 3° e 4° do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.

P.R.I.

Belém, 16 de novembro de 2015”.

Inconformada, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, opôs embargos de declaração (Num. 2037447, pág. 1-6), os quais foram conhecidos e rejeitados (Num. 2037450, pág. 2-6).

Contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, a Susipe interpôs recurso de Apelação (Num. 2037452, pág. 2-10).

Em suas razões recursais, o apelante aduz que os fatos narrados no relatório da sentença não condizem com os pedidos iniciais, uma vez que o período de contratação está equivocado, bem como a função exercida pela parte autora, ora apelada, além de a SESPA não integrar a demanda, que envolve apenas a SUSIPE e Lourival Evangelista de Paula Paz.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença de primeiro grau, por grave equívoco em seu relatório, e, subsidiariamente, que seja reconhecida a prescrição de valores anteriores a novembro de 2005.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 2037454, pág. 2-6), postulando pela manutenção da sentença apelada e desprovimento do recurso.

O recurso de Apelação foi recebido por esta Relatora no duplo efeito (Num. 2059197, pág.1).

Remetidos os autos para o Ministério Público do Estado do Pará, o Representante Ministerial deixou de exarou parecer (Num. 2161996, pág. 1-3) ante a ausência de matéria ou interesse que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

(RELATORA)
:

Primeiramente,
em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, a parte apelante suscita nulidade da sentença em razão dos fatos constantes em seu relatório conterem informações diversas das narradas no presente feito. Sustenta que a decisão apelada não preencheu os requisitos legais preconizados no art. 489 do NCPC, eis que o relatório não possui a identificação correta do caso. Ademais, assevera que o equívoco de informações cometido pelo juízo de primeiro grau repercute diretamente no julgamento da lide, razão pela qual requer a declaração de nulidade sentença de Num. 2037446, pág. 1-7.

Impende consignar que a parte autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança pretendendo a condenação da SUSIPE ao pagamento de FGTS de todo o período trabalhado, correspondente a 11/11/1990 a 21/06/2010, indenização por danos morais, além de verbas trabalhistas como
décimo terceiro salário, FGTS sobre o décimo terceiro salário, multa de 40% sobre o FGTS, recolhimento de INSS, acrescido de juros e correção monetária, conforme narrado na exordial de Num. 2037427, pág. 6-24.

Após regular instrução do processo, foi prolatada sentença (
Num. 2037446, pág. 1-7), a qual consignou informações dissociadas das narradas na petição inicial, tais como período de trabalho diverso; função exercida equivocada; menção indevida da SESPA na lide ao invés da SUSIPE.

Por imperioso, reproduzo a integralidade do relatório, bem como destaco trechos da decisão apelada que reputo em desconformidade com o caso dos autos, a saber:

“Vistos etc.

LOURIVAL EVAGELISTA DE PAULA PAZ, devidamente qualificada nos autos, ajuizou Ação Ordinária em face do SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PARÁ - SUSIP, aduzindo e requerendo o seguinte:

Que celebrou contrato temporário para trabalhar na
Secretaria Executiva de Saúde – SESPA como auxiliar de portaria, o qual se estendeu de 31/03/1994 a 05.01.2008
, sendo que, em verdade, desempenhou função de auxiliar de enfermagem, trabalhando diariamente de 19h às 07h. Que, apesar de ver descontado mensalmente valores a título de Contribuição Previdenciária, estes nunca foram repassados a Previdência. Vendo-se dispensada sem justa causa, requer a condenação do requerido ao pagamento de verbas trabalhistas: saldo salário; adicional noturno; férias proporcionais; décimo terceiro proporcional; indenização por seguro desemprego; FGTS de todo o período trabalhado mais multa de 40%; aviso prévio, tudo corrigido e acrescido de juros. Acostou documentos às fls.07/20 dos autos. Inicialmente intentada a ação no âmbito da Justiça Trabalhista, compõem os autos documentos naquele âmbito produzidos, fls 21/297.

Devidamente citado, o requerido apresentou Contestação, alegando, preliminarmente, a impossibilidade jurídica dos pedidos e, como prejudicial, a prescrição qüinqüenal da pretensão da autora. Já no mérito, quanto ao FGTS, aduz a incompatibilidade entre o instituto do FGTS e o contrato administrativo temporário de trabalho; a legalidade da celebração do contrato administrativo e a não incidência do art. 19-A da Lei Federal n° 8036/90; afirma a necessidade de se declara incidentalmente a nulidade do contrato para se aplicar o referido artigo e, por fim, a não aplicação dos julgados RE n° 596.478/PR e REsp n°1.110.848/RN. Já quanto às outras verbas trabalhistas, informa que nenhuma dela é devida, pois não comprovada a inadimplência nos autos. E, sobre o dano moral, afirma a sua inexistência, sendo totalmente descabida tal pedido. Pugna pelo acatamento das preliminares/prejudicial e, se estas superadas, a denegação dos pedidos da autora.

Em réplica, a parte autora ratificou
in totum
seus argumentos, ratificando seus pedidos. O processo foi redistribuído para esta 4® Vara d Fazenda Pública - fls. 329/verso. O Ministério Público do Estado manifestou -se pela procedência dos pedidos (fls. 330/331)

É o relato necessário.

DECIDO.

Cuida-se de Ação Ordinária em que pretende a parte autora o pagamento de verbas trabalhistas e de FGTS de todo o período do contrato firmado com a Administração, mais multa de 40%.

De início, cabe-nos analisar a prejudicial de mérito arguida em contestação, relativa à prescrição bienal.

As ações intentadas em face da Administração Pública, de fato, prescrevem em 05 anos, conforme estabelecido pelo Decreto n° 20.910/32, que, em seu artigo 1°, dispõe:

Art. 1° - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Assim, considerando a
data do término do contrato temporário - 30 de junho de 2010
- e a data do ajuizamento da presente ação - 24 de março de 2011 - tenho que o direito de ação não se encontra prescrito, vez que dentro do prazo estabelecido pela prescrição quinquenal.
Quanto à possibilidade jurídica do pedido, vê-se que o requerido confunde o instituto da condição da ação ora questionado com o da previsão legal do direito pleiteado, ingressando desse modo em discussão que tangencia o mérito, desautorizando sua análise como preliminar. Afastada, portanto, a alegação de prescrição.

(...)

Tampouco faz jus a Autora às verbas salariais pleiteadas, uma vez que os documentos acostados às fls. 184 (documento não impugnado pela parte autora) comprovam o pagamento do décimo terceiro proporcional e a contribuição que incide sobre ele.

Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenado o réu ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, tudo devidamente corrigido e atualizado pelo ar. 1" - F, da Lei n*^ 9.494, a partir da data em que deveriam ter sido pagos à Autora os depósitos do FGTS, a serem apurados em liquidação.

No mais, tendo em vista que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea g, da Lei n° 5.738/1993, deixo de condená-los em despesas custas processuais e honorários.

Em virtude da sucumbência recíproca,
condeno o ESTADO DO PARÁ
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 20, §§ 3° e 4° do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.

P.R.I.

Belém, 16 de novembro de 2015”.

Conforme demonstrado, o juízo de primeiro grau equivoca-se quanto à identificação da parte ré, qual seja, a Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará, ao passo que a citada Secretaria Executiva de Saúde (SESPA) não integra a lide. Outrossim, considera período de trabalho que não corresponde ao mencionado na inicial e confirmado em contestação, relativo a admissão em 11/11/1990, e demissão em 21/06/2010, ao invés disso, menciona o período de 31/03/1994 a 05/01/2008, que não guarda relação alguma com o caso dos autos. Quanto à função exercida pela parte autora também o
decisum
recorrido registra o ofício como auxiliar de enfermagem, enquanto trata-se, em verdade, de agente prisional.

Oportunamente, transcrevo dispositivo que veda julgamento em desconformidade à situação fática dos autos:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Com efeito, a sentença apelada violou o princípio da congruência (ou adstrição) previsto no supracitado art. 492, do NCPC, na medida em que decidiu causa diversa daquilo que havia sido requerido na inicial.

Não se pode olvidar, ainda, que a sentença recorrida viola frontalmente o princípio da motivação dos atos processuais, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF e art. 11 do CPC/2015.

Dessa forma, acolho a preliminar suscitada uma vez que a sentença objurgada restou eivada de vício, o que enseja sua nulidade.

Em consequência, deixo de analisar o pleito de aplicação da prescrição quinquenária ao caso concreto, para declarar prescritas parcelas de FGTS anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, tendo em vista que os autos devem retornar ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHECO DA APELAÇÃO, e DOU PARCIAL PROVIMENTO face o acolhimento da preliminar suscitada, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém(PA), 20 de julho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/08/2020